Tribunal: STF
Processo: AP 567
Classe: AP
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-11-21
Data de publicação: 2013-11-21

Ementa:
Ação penal. 2. Denúncia. Art. 350 do Código Eleitoral. Absolvição sumária. 3. Recurso de apelação interposto pelo Parquet. Preliminares de: a) nulidade da sentença por ausência de fundamentação; b) cerceamento da atividade acusatória; e, c) nulidade da audiência para cumprimento do disposto no art. 26, § 9º, da Resolução 23.221/10, do TSE. 4. Rejeição. Exame das preliminares. Omissão inicial do Ministério Público que, em vez de investigar e diligenciar para obtenção de elementos mínimos probatórios para instruir a acusação, precipitadamente apresentou denúncia com base em notícias veiculadas pela imprensa. 5. Mérito. Denúncia de omissão de declaração de bens e falsidade da declaração de próprio punho consubstanciada na declaração de que sabe ler e escrever. Improcedência. 6. Omissão não verificada. Ausência do elemento subjetivo do tipo – falsidade para fins eleitorais – previsto no art. 350 do Código Eleitoral. 7. Falsidade ideológica. Alegação inverossímil. Requisito de alfabetização mínima. A Justiça Eleitoral tem adotado interpretação no sentido de considerar que os conhecimentos da leitura e da escrita, ainda que rudimentares, afastam a hipótese de analfabetismo para fins de registro de candidatura. 8. Recurso de apelação a que se nega provimento.